Tribunal: TJMT
Processo: 0022989-35.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022989-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) - DESISTÊNCIA DA RÉ DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – PROPOSTA COMERCIAL - CONTRATO QUE NÃO CHEGOU A SER FORMALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a reserva do volume de energia contratado deveria primeiramente a Requerida/Apelante ter apresentado garantia, além de ter assinado o contrato, como explanado na proposta comercial, o que não ocorreu no caso em comento.

Logo, não comprovada a consolidação do negócio jurídico, o qual somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Ainda assim, eventual indenização material pelos prejuízos suportados pela ruptura unilateral dos termos da proposta depende da comprovação por parte da contratada, tendo por base a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do CPC, segundo o qual estabelece que, em princípio, quem alega determinado fato atrai para si o ônus de prová-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SPERAFICO DA AMAZONIA S/A
contra a sentença (ID 203290171) proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em seu desfavor por
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte requerida/apelante a indenização pelo dano material (R$2.845.036,00) à autora/apelada.

A Apelante alega (ID 203290178) quehouve apenas uma proposta comercial e que o fechamento do contrato estava condicionado a formalização das garantias para a sujeição contratual, a exemplo do seguro-garantia, que não foi realizado e, assim, o contrato entre as partes não foi firmado, isto é, não foi perfectibilizado, permanecendo somente no campo da proposta.

Ressalta que a relação comercial vivida pelas partes não saiu do campo da “proposta comercial”, que antecede o contrato de compra e venda de energia, inclusive por culpa da própria Apelada (que não aceitou as garantias reais indicadas pela Apelante para fechamento do contrato), o que restou admitido inclusive na sentença.

Argumenta que essa fase se caracteriza pela não-vinculação das partes, é pré-contratual, não cria direitos nem obrigações, mas almeja o preparo do consentimento das partes para conclusão do negócio jurídico contratual.

Assevera que o contrato jamais se consolidou, vez que dependia de dois pontos cruciais para seu fechamento, quais sejam: a resolução da subestação e a garantia pretendida pela Energisa. A Apelante apenas deu o sinal positivo para as condições financeiras, porém restavam as técnicas e garantidoras da operação.

Sustenta que a questão das garantias era condição sine qua non para fechamento do contrato e que a proposta comercial tinha data de validade, findando-se aos 23.09.2015, sendo certo que a Energisa, ora apelada, não aceitou as garantias que a Requerida detinha, insistiu na carta fiança bancária e no seguro garantia, o que não foi possível, dada a não aprovação pelo ente bancário e segurador, em virtude das restrições cadastrais constantes.

Afirma que os contratos e as notas fiscais juntados pela Apelada para amparar seu pedido de indenização, foram firmados quando já vencida a proposta comercial, sem que as partes tenham firmado qualquer contrato, para que autorizasse a repassar os custos a Apelada.

Salienta, no entanto, que a Energisa não adequou a subestação, voltando a empresa ao status quo, qual seja energia convencional da rede elétrica e que, em nenhum momento, houve uma compra e venda perfeita e acabada, tampouco uma desistência infundada, não cabendo nenhum dever de indenizar a Apelada, vez que não houve descumprimento contratual.

Entende que deve se considerar aqui igualmente o risco do negócio, nos termos do prescrito pelo artigo 427 do Código Civil, em que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.

Ressalta que não houve abuso de direito e que a frustração da expectativa de concretização da negociação, por si só, não gera o dever de indenizar, de modo que, nos termos do artigo 431 do Código Civil, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela não formalização de uma contratação.

Por fim, alega que é indispensável, para quantificar eventual dano, proceder antes a liquidação de sentença, haja vista a confissão do repasse da energia a outros clientes, sendo, pois, formalidade indispensável, para tornar a sentença exequível, a liquidação não pode ser dispensada nem pelas partes e nem pelo Juiz, devendo sempre por imperatividade ser liquidada, nos termos do artigo 509 do CPC.

Requer seja dado provimento ao apelo, reformando a sentença, a fim de julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, entendendo-se por eventual responsabilização por perdas e danos, requer seja cassada a r. sentença, determinando a apuração dos danos por meio de liquidação de sentença, demonstrando cabalmente qual a extensão dos prejuízos sofridos, cuja produção afigura-se necessária, vez que confirmado o repasse da compra de energia a outros clientes, não podendo ser imputado o dano em sua totalidade a Apelante.

Contrarrazões da parte apelada pelo desprovimento do apelo (ID 203290181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA em desfavor de SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

O Magistrado a quo entendeu que a situação descrita corresponde, precisamente, à quebra das negociações preliminares, ou seja, ao rompimento injustificado da legítima expectativa de contratar, em prejuízo à parte que despendeu gastos, em razão de crer na celebração do contrato.

Assim, condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por dano material.

Insatisfeita, a Apelante interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Acerca da controvérsia, verifica-se que as partes litigantes negociaram o respectivo contrato de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL), consoante se comprova da minuta da proposta comercial (ID 203290160 – págs. 58/59) encaminhada à parte contratante, ora recorrente, compreendendo o período de suprimento de fevereiro/2016 até dezembro/2018, a um volume médio de 1,30 Megawatts, a preço fixo que diminuía anualmente (2016 – R$206,00/MWh; 2017 – R$186,00/MWh; e 2018 – R$177,00/MWh), do que foi aceito pela contratante em 23 de setembro de 2015, consoante se confirma por meio dos e-mails trocados entre ambas as partes (ID 203290160 – págs. 53/56).

Sabe-se que o sentido normativo da Lei Adjetiva conduz ao entendimento de que a proposta e aceitação vinculam aquele que a expressa, nos exatos termos da expressão exteriorizada.

É exatamente o que se extrai do art. 427, que possui a seguinte redação:

“Art. 427 – A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”

Do aludido dispositivo legal, evidencia-se que a proposta, qualquer que seja o valor, pode ser comprovada por qualquer meio probatório admitido em direito, sendo válido também afirmar que sua retirada obriga àquele que a fez pelo pagamento de perdas e danos.

É obvio que antes da proposta ser realizada pelo proponente e ser aceita pelo oblato (pessoa a quem é direcionada a proposta de um contrato), não há no que se falar em responsabilidade, pois representa uma fase meramente negocial.

Portanto, a Norma Civil buscou deferir às relações maior estabilidade e segurança jurídica, vinculando o proponente à proposta feita, e evitando a lesão das expectativas do aceitante, quando do momento da aceitação ou do acordo de vontades e da aderência integral daquilo que antes fora proposto (art. 431, CC), cuja responsabilização pela quebra prematura somente é afastada se diante de uma das causas que excepcionam o caráter vinculante da proposta, as quais encontram previsão no art. 428 do mesmo Códex, in verbis:

“Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.”

No caso em análise, para haver a reserva do volume de energia contratado deveria primeiramente a requerida apelante ter apresentado garantia além de ter assinado o contrato, como explanado na proposta comercial, o que não ocorreu no caso em comento.

Logo, não comprovada a consolidação do negócio jurídico, o qual somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Ainda assim, eventual indenização material pelos prejuízos suportados pela ruptura unilateral dos termos da proposta depende da comprovação por parte da contratada, tendo por base a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do CPC, segundo o qual estabelece que, em princípio, quem alega determinado fato atrai para si o ônus de prová-lo.

Nesse tocante, todos os contratos firmados pela Autora/Apelada com as fornecedoras de energia elétrica apresentados neste feito, quais sejam, DEAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. (ID 203290160 – págs. 61/74 e ID 203290161 – págs. 1/3), DEB – PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA. (ID 203290161 – págs. 6/28 e ID 203290161 – págs. 33/55), NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S/A (ID 203290161 – págs. 61/67 e ID 203290162 – págs. 1/16) e BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. (ID 203290161 – págs. 17/30), por si sós, não se prestam para comprovar o alegado prejuízo sofrido em decorrência da desistência da empresa recorrente, tendo vista a confissão do repasse da energia a outros clientes.

Dessa forma, resta evidente que a Autora/Apelada não comprovou que amargou prejuízo em razão da desistência da requerida, ora recorrente.

Ressalte-se, ainda, a liberdade da parte em contratar. Não se nega que a parte, no desempenho de sua atividade, mesmo na fase das tratativas iniciais para a futura contratação, deve guardar boa-fé e lealdade. Isso pela igualdade de tratamento que se deve atribuir às partes contratantes.

Contudo, no presente caso, não vislumbro a ausência de boa-fé ou lealdade. Há que se considerar também o risco do negócio.

Logo, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido inicial, porquanto os alegados prejuízos de ordem material não restaram sobejamente comprovados nos presentes autos.

Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fundamentação de sentença suscinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão. Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos. Danos materiais não comprovados.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001053-37.2016.8.11.0040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“ENERGIA ELÉTRICA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA EM MERCADO LIVRE – Ação de reparação de danos – Responsabilidade pré-contratual – Exigidas boa-fé e lealdade durante as tratativas para a contratação – Desistência durante as negociações preliminares – Proposta aceita que não vincula, ausentes os elementos claros do negócio – Artigo 427 do Código Civil – Novas propostas apresentadas posteriormente – Tratativas negociais - No caso concreto, embora as negociações tenham durado meses, não foram exigidos atos preparatórios pré-contratuais com o objetivo de viabilizar o negócio - Contrato não formalizado – Não comprovados os danos – Pedido improcedente – Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10908201020218260100 São Paulo, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 07/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – AUTORA VENCEDORA – MINUTA DE CONTRATO ENCAMINHADO A REQUERIDA – POSTERIOR DESISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO VINCULAÇÃO DA PROPOSTA – REVOGAÇÃO DA OFERTA PELA MESMA VIA DE SUA DIVULGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO PREVISTO NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – ARTIGO 427 E ARTIGO 429, §ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVADA RESERVA DA ENERGIA – PROPOSTA COMERCIAL PREVIU REGISTRO NO SCL CCEE CORRESPONDENTE AO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA APRESENTADA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E APRESENTAÇÃO DA GARANTIA – GARANTIA NÃO APRESENTADA E CONTRATO NÃO ASSINADO PELA REQUERIDA – JULGADO - PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – JULGADO - TESE VENCIDA NO JULGAMENTO COM MAIORIA APLICANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO (2) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO CONFORME DECISÃO POR MAIORIA DO QUÓRUM.” (TJ-PR - APL: 00165326920168160001 Curitiba 0016532-69.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 14/04/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de julgar a improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Por consequência,
determino
a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024